Tribunal: TJMT
Processo: 1003365-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003365-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AILTON SANTANA DA SILVA - CPF: 161.775.171-53 (AGRAVADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de saneamento de Ação Ordinária com pedido de danos materiais relativa a conta vinculada ao PASEP, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Comum, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, prescrição da pretensão ressarcitória e, ainda, determinou a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam; (
ii
) estabelecer se a competência para julgamento é da Justiça Estadual ou Federal; (
iii
) determinar o prazo prescricional aplicável; e (
iv
) verificar a legalidade da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas individuais do PASEP, conforme fixado pelo STJ no Tema 1150, por se tratar de instituição responsável pela execução do programa, incluindo eventuais saques indevidos e ausência de rendimentos.

A competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual, uma vez que o Banco do Brasil responde como gestor da conta, e não há interesse direto da União Federal que justifique a remessa à Justiça Federal.

A pretensão de ressarcimento por falhas na conta do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contados do momento em que o titular toma ciência dos desfalques, conforme fixado no Tema 1150 do STJ.

A inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem é indevida, pois, conforme o Tema 1300 do STJ, nas ações que versam sobre saques por crédito em conta ou folha de pagamento (PASEP-FOPAG), cabe ao autor o ônus da prova, sendo incabível tanto a inversão prevista no CDC quanto a redistribuição do art. 373, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

A competência para julgamento de ações envolvendo má gestão de conta do PASEP pelo Banco do Brasil é da Justiça Estadual.

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, a contar da ciência do titular quanto aos desfalques na conta.

É incabível a inversão do ônus da prova nos casos em que os saques foram realizados por crédito em conta ou por folha de pagamento (PASEP-FOPAG), sendo o ônus probatório do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC,
arts
. 373, I e II, § 1º; CDC, art. 6º, VIII; Decreto 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150 e Tema 1300; TJMT, AI 1015121-39.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2021, DJE 19.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1003365-91.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL S
.A. X
AILTON SANTANA DA SILVA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação Ordinária - Pasep c/c Pedido de Danos Materiais n. 1017702-13.2024.8.11.0003
, ajuizada por
ILTON SANTANA DA SILVA
, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Comum, Ilegitimidade Passiva
,
Prescrição
e, por fim, determinou a inversão do ônus da prova.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão recorrida deve ser reformada, na medida em que não possui legitimidade passiva para compor a lide, tendo em vista que as questões reclamadas pela parte autora, ora agravada, são determinadas pelo Conselho-Diretor do programa e que só operava o sistema.

De igual modo, salienta que a União Federal deve ingressar na lide, o que transfere a competência do julgamento para a Justiça Federal, bem como que a pretensão autoral estaria prescrita, uma vez que, segundo a iterativa jurisprudência do STJ o prazo prescricional em demandas promovidas contra a União por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária seria de cinco anos, nos termos previstos no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Salienta que, não se aplica ao caso a legislação consumerista, por inexistir relação de consumo entre o cotista e o Banco do Brasil, sendo indevida a inversão do ônus da prova
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi
indeferido.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação.

A parte recorrente defende a reforma da decisão, mais precisamente sobre os seguintes pontos: (i) ilegitimidade passiva; (
ii
) competência da justiça federal; (
iii
)
prescrição. (
iv
)
inversão do ônus da prova.

Quanto aos primeiros pontos da insurgência recursal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". (destaquei e grifei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil e do prazo prescricional de cinco anos não desfruta da menor margem para reinterpretação
.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

No entanto, no que tange à inversão do ônus da prova determinada pelo juízo a quo, o recurso merece parcial provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1300, fixou a seguinte tese:

Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

Conforme se depreende da tese fixada pelo STJ, nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus da prova deve ser distribuído de acordo com a forma de saque questionada, sendo incabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC ou a redistribuição prevista no art. 373, § 1º, do CPC quando se tratar de saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG).

No caso em análise, verifica-se que o autor/agravado questiona, em sua petição inicial, saques realizados em sua conta PASEP, sem especificar a modalidade de saque contestada. Contudo, da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que os saques questionados foram realizados sob a forma de crédito em conta e pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG).

Assim, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 1300, o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito cabe ao autor/agravado, sendo incabível a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo a quo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
apenas
para afastar a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025